Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750673-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 13/11/2025, por Aldriano Luiz Azevedo Chaves contra decisão (ID 251667823 dos autos de origem), integrada pelo ato judicial de ID origem 254278254, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos ação de conhecimento ajuizada contra Marluce Homem Del Rey Neiva Moreira, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Ao ID 78523688, esta Relatoria proferiu despacho determinando a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse “o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Ao ID 78579349, foi certificado que a parte agravante recolheu o preparo, em 17/11/2025, de forma simples. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 13/11/2025, sem comprovação do recolhimento do preparo recursal na data de sua interposição. O despacho ao ID 78579349 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deveria ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sobreveio, então, comprovante de recolhimento do preparo na modalidade simples, ocorrido em 17/11/2025. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O agravante, mesmo devidamente intimado, se limitou a promover o recolhimento do preparo na modalidade simples. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, diante de sua manifesta deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora